Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. TIPOS PENAIS COM ELEMENTARES DISTINTAS. CONTINUIDADE DELITIVA OU CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase policial, não se exige a presença da defesa técnica no interrogatório ou nas oitivas especializadas e eventual irregularidade não tem o condão de nulificar a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório ou à ampla defesa, que visa à formação de material indiciário para posterior propositura da ação penal e, inclusive, pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da "persecutio criminis".
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
3. As vítimas foram firmes em suas declarações e, inclusive, uma delas foi testemunha presencial do crime praticado contra a outra. As genitoras das vítimas confirmaram os relatos que lhes foram narrados pelas filhas, além disso amigas das vítimas também noticiaram terem tido ciência dos fatos bem como informaram já terem sido elas próprias alvos de comentários e investidas sexuais inoportunas por parte do réu, antes de completarem dezesseis anos de idade.
4. Não há falar em crime tentado, pois os tipos penais imputados ao réu proíbem a prática de atos libidinosos diverso da conjunção carnal, assim como aqueles praticados pelo réu: quando despiu sua filha e tentou penetrá-la; bem como quando tocou os seios e nádegas da segunda vítima por baixo da roupa, em contato direto com a pele, a fim de satisfazer sua lascívia.
5. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
7. Não se fala em continuidade delitiva ou em concurso formal, mas em concurso material quando evidenciadas práticas delitivas autônomas, com desígnios independentes e em ocasiões diversas, pois praticados em épocas diversas, separados por um lapso temporal de cerca de 10 (dez) dez anos, e contra vítimas diferentes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.